Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO. AÇÃO DE “PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA”. PRETENSÃO, EM VERDADE, DIRIGIDA À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DISTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DISTRITO FEDERAL. ACESSO AO REGISTRO DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DO CONDOMÍNIO. APELANTE CONDÔMINO. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. ART. 399, INC. III, DO CPC. RECUSA ILEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CAUSA MADURA. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Na presente hipótese houve o ajuizamento de "ação de exibição de documentos" em desfavor do condomínio apelado.2. Nesses casos, em tese, a sentença é, em regra, irrecorrível, salvo na hipótese de indeferimento da produção da prova pleiteada, de acordo com a regra prevista no art. 382, § 4o, do CPC.3. No entanto, a despeito da equívoca designação, trata-se, na verdade, de ação de exibição de documento e não de ação de produção antecipada de provas. 3.1. Ademais, a despeito disso, este Egrégio Tribunal de Justiça tem admitido a interposição de recurso em ação autônoma de produção antecipada de prova nos casos em que seu objeto não se relaciona à valoração da prova.4. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a) se a petição inicial foi corretamente indeferida em razão da suposta necessidade de citação do Distrito Federal e b) se houve resistência ilegítima, por parte do condomínio, em fornecer, previamente ao ajuizamento da ação, os registros de imagem consistentes no objeto da presente demanda.5. Na decisão proferida anteriormente à sentença o Juízo singular havia determinado apenas que o apelante se manifestasse a respeito do eventual interesse do Distrito Federal na demanda (Id. 52204728). 5.1. Assim não se explicitou a suposta necessidade de emenda à petição inicial, tampouco houve a indicação precisa do que deveria ter sido corrigido ou completado, nos termos do art. 321 do CPC. 5.2. A demanda não diz respeito a eventual interesse jurídico que compõe a esfera jurídica do Distrito Federal, pois trata-se da exibição de registros de imagens sobre fatos que podem justificar ou até mesmo evitar o futuro ajuizamento de ação (art. 381, inc. III, do CPC). 5.3. Assim, a respeitável sentença terminativa recorrida deve ser desconstituída. 5.4. Como a questão controvertida tratada nos autos é eminentemente jurídica, não há necessidade de produção de novas provas para que este Egrégio Tribunal de Justiça prontamente proceda ao julgamento do caso em deslinde. 5.5. Por essa razão aplica-se a regra prevista no art. 1013, § 3o, inc. I, do CPC, o que propicia o imediato exame do mérito.6. O Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente cinco modalidades de tutelas de exibição de documento ou coisa: a) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (arts. 396 a 399 do CPC); b) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; c) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); d) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e finalmente e) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC). 6.1. No caso em deslinde, pelas características do pedido deduzido pelo autor, a presente hipótese se enquadra na espécie delineada no item "e" acima.7. O demandante demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes e, igualmente, comprovou que o condomínio apelado não forneceu o documento solicitado. 7.1. A hipótese se amolda à regra prevista no art. 399, inc. III, do CPC, pois o documento é “comum às partes”. A recusa do condomínio em dar acesso, ao apelante, aos registros pretendidos é, portanto, ilegítima. 7.2. Por essa razão este Relator já havia proferido decisão, ora confirmada, em igual sentido.8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Diante da aplicação do critério da causa madura, pedido julgado procedente.